Tribunal: TJSP
Processo: 0001162-12.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 4,6 gramas de drogas ilícitas, cometida por acusada primária que não ostenta maus antecedentes, cabe deferir-lhe a assistência máxima do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 4,6 gramas de drogas ilícitas, cometida por acusada primária que não ostenta maus antecedentes, cabe deferir-lhe a assistência máxima do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.